Tribunal: TJSP
Processo: 1001904-09.2015.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 10a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ções e da integralidade dos benefícios – Ato administrativo baseado no julgamento da ADI no. 2133155-46.2015.8.26.0000, por este Tribunal de Justiça, na qual se reconheceu a inconstitucionalidade das normas municipais que embasavam o pagamento dos referidos benefícios previdenciários (Parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o e 5a do art. 1o da Lei n. 4.878/2013, do Município de Valinhos), com efeitos "ex nunc" – Denegação da ordem – Pretensão de reforma – Possibilidade – Superveniência de fato novo, que deve ser considerado no julgamento – Aplicação do art. 493 do CPC – Recurso Extraordinário ao qual foi dado provimento pelo Eg. STF para julgar improcedente a ADI no. 2133155-46.2015.8.26.0000 – Hipótese em que não mais subsiste o substrato jurídico que dava suporte ao ato administrativo de interrupção dos pagamentos – Situação que impõe o restabelecimento dos benefícios previdenciários aos impetrantes, diante da decisão favorável obtida junto ao STF – Ordem concedida – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001904-09.2015.8.26.0650; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 10a Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro de Valinhos - 3a Vara; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

Valinhos

Órgão julgador:

10a Câmara Extraordinária de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Aposentados e pensionistas de servidores públicos municipais de Valinhos – Cessação do pagamento de complementações e da integralidade dos benefícios – Ato administrativo baseado no julgamento da ADI no. 2133155-46.2015.8.26.0000, por este Tribunal de Justiça, na qual se reconheceu a inconstitucionalidade das normas municipais que embasavam o pagamento dos

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Aposentados e pensionistas de servidores públicos municipais de Valinhos – Cessação do pagamento de complementações e da integralidade dos benefícios – Ato administrativo baseado no julgamento da ADI no. 2133155-46.2015.8.26.0000, por este Tribunal de Justiça, na qual se reconheceu a inconstitucionalidade das normas municipais que embasavam o pagamento dos referidos benefícios previdenciários (Parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o e 5a do art. 1o da Lei n. 4.878/2013, do Município de Valinhos), com efeitos "ex nunc" – Denegação da ordem – Pretensão de reforma – Possibilidade – Superveniência de fato novo, que deve ser considerado no julgamento – Aplicação do art. 493 do CPC – Recurso Extraordinário ao qual foi dado provimento pelo Eg. STF para julgar improcedente a ADI no. 2133155-46.2015.8.26.0000 – Hipótese em que não mais subsiste o substrato jurídico que dava suporte ao ato administrativo de interrupção dos pagamentos – Situação que impõe o restabelecimento dos benefícios previdenciários aos impetrantes, diante da decisão favorável obtida junto ao STF – Ordem concedida – Recurso provido.